Tribunal: TJDFT
Processo: 0755004-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0755004-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL AMORIM DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MISERABILIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, segundo a interpretação do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. O pedido de gratuidade de justiça desacompanhado de provas que demonstrem a efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 3. Recurso não provido. O recorrente, preliminarmente, afirma que não foi intimado e requer a declaração de nulidade absoluta dos atos processuais, com a reabertura do prazo. Nas razões recursais, alega violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a concessão da gratuidade de justiça, vez que comprovada sua hipossuficiência financeira, preenchendo os requisitos legais. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, e que o recorrido seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência. II – O recurso especial não merece ser admitido, porque intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c o artigo 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil. Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe em 23/9/2024, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 24/9/2024. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 25/9/2024 e terminou no dia 15/10/2024. Contudo, o apelo foi interposto somente no dia 17/10/2024 (ID 65265268), após escoado o prazo legal. Nesse sentido, confira-se a decisão proferida nos AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.727/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Indefiro o requerimento de nulidade da intimação do acórdão de ID no 64120736, uma vez que o nome do patrono da parte recorrente constou da publicação do ato judicial realizada no DJE, cuja disponibilização do teor ocorreu no dia 23/9/2024 – ID no 64346291. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, descaberia dar trânsito ao apelo no tocante à suposta violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Na espécie, o postulante, intimado a apresentar documentos aptos a demonstrar a sua renda (ID 55529561), permaneceu silente (ID 56095735). Há nos autos apenas faturas de cartão de crédito, inclusive com gastos acima de R$ 3.000,00 (três mil reais – ID 181920734 – processo referência), extratos de conta-corrente do Banco de Brasília, e consulta sobre restituição de imposto de renda, incapazes de comprovar os rendimentos auferidos pela parte autora. Ressalte-se que o pedido de gratuidade de justiça desacompanhado de provas que demonstrem a efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito.” (ID 64120736). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado (no particular, na possibilidade de provimento do especial)” (AgInt na Pet n. 16.572/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que concerne ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência, nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015